Tribunal: TJDFT
Processo: 0718503-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718503-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA VALERIA JIBRINE DOHER, CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: SPE ANCAR NEWSUB S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA VALERIA JIBRINE DOHER e CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS (executados) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, processo n. 0038707-97.2002.8.07.0001, proposta por SPE ANCAR NEWSUB S/A, na qual rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 155076840, do processo de origem): “1. Excluam-se os ID’s 148544718, 148544057, 148544446, 148530420, 14851448 e ID 148495100, pois consistem nos mesmos documentos juntados no ID 148561975. 2. Os executados Carlos e Maria Valéria peticionaram no ID 148561975 impugnando a penhora do imóvel matriculado sob o no 57.757 no 5o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo. Alegam que o imóvel é impenhorável por consistir em bem de família, uma vez que é o único de propriedade do executado Carlos, o qual depende dos frutos da locação daquele para sua subsistência. A exequente manifestou-se sobre a impugnação na petição de ID 152657433, refutando a alegação de impenhorabilidade por ser o executado Carlos fiador do contrato de locação que embasa esta ação de execução. Requereu a penhora dos frutos da locação do imóvel e de percentual da aposentadoria do mencionado devedor. É o relato. Decido. A executada Maria Valéria sequer é proprietária do bem, razão pela qual é parte ilegítima para impugnar a penhora. Transcorreu há muito o prazo para o executado Carlos impugnar a penhora do imóvel, tendo em vista que dela foi intimado dela no ano de 2006 (ID 40219544 - Pág. 13). Não obstante, por se tratar a impenhorabilidade do bem de família de matéria de ordem pública é admissível a análise da alegação neste momento processual. A insurgência do executado carece de fundamento, pois a obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação consiste em uma das exceções à regra da impenhorabilidade do bem de família, conforme expressamente previsto no art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. Face o exposto, rejeito a impugnação. 3. A respeito dos pedidos de penhora dos frutos da locação e de percentual da aposentadoria, primeiramente cabe à exequente cumprir a determinação relativa à adoção das providências para a expedição de carta precatória de reavaliação do imóvel, a qual persiste sem atendimento apesar de a credora já ter sido reiteradamente intimada a cumpri-la. Atente-se que o AGI no 0737859-71.2022.8.07.0000, no qual o pedido de atribuição de efeito suspensivo já havia sido indeferido, foi julgado e improvido, conforme se observa na consulta ao andamento processual. Deve, ainda, informar, conforme já determinado, se já foi deferida ou há pedido de expropriação do bem no âmbito do processo do qual provêm a outra penhora registrada à margem da matrícula imobiliária. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” Os embargos de declaração opostos contra a r. decisão foram julgados improcedentes diante da inexistência de vícios. (ID 156386745, de origem) Os agravantes narram terem sido fiadores do contrato de locação de loja localizada no Shopping Center Conjunto Nacional de Brasília, nos anos de 1999 e 2000. Alegam terem outorgado a garantia pelo período de 01 ano, sem que houvesse prorrogação automática da fiança, invocando, em seu favor, o teor da Súmula 214 do c. STJ. Sustentam a impenhorabilidade do bem de família aduzindo que esta deve ser estendida à integralidade do imóvel residencial, nas hipóteses em que o executado detém apenas a propriedade de metade da fração ideal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para determinar a suspensão da execução até o julgamento final do agravo de instrumento. No mérito, que seja confirmada a liminar, bem como reformada a r. decisão também para excluir a multa protelatória dos embargos de declaração. Preparo recolhido (ID 46692151 e ID 46692152). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995,caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Os agravantes se insurgem quanto a penhora de bem imóvel dado em garantia pelo fiador em contrato de locação comercial. Em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente e do cotejo dos elementos apresentados, não vislumbro a probabilidade de provimento ao recurso. O Supremo Tribunal Federal, na análise do Tema 1.127 de repercussão geral, firmou o entendimento de que: “É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” Por sua vez, a Segunda Seção do c. STJ, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, Tema 1.091 estabeleceu a tese, in verbis: “É válida a penhora do bem de família de fiador dado em garantia em contrato de locação de imóvel, seja residencial ou comercial, nos termos do art. 3, inciso VIII, da Lei 8.009/1990.” Desta feita, tenho que ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis à concessão da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator